Tribunal: TJBA
Processo: 2002994-75.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Agravo em Execução Penal n.º 2002994-75.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo

Agravado: Domingos do Nascimento

Advogada: Dra. Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos (OAB/BA: 36.226)

Advogada: Dra. Lorena Garcia Barbuda Correia (OAB/BA: 34.610)

Processo de origem: 2002443-03.2022.8.05.0001 (SEEU)

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. REEDUCANDO QUE, APÓS PRISÃO PROVISÓRIA E LIBERDADE CONCEDIDA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO, CONTINUOU SOLTO POR LONGO PERÍODO, SENDO NOVAMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E ASSIM PERMANECENDO ATÉ CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, QUANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR FOI MANTIDA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ESTABELECEU A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO (08/11/2010) COMO MARCO INICIAL. PLEITO MINISTERIAL PELA ALTERAÇÃO PARA A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO (06/08/2020). ACOLHIMENTO. A INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRIMEIRA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA DE SE COMPUTAR, INDIRETAMENTE, O PERÍODO EM QUE O APENADO ESTEVE SOLTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADO SOMENTE PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DATA-BASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Domingos do Nascimento, fazendo constar a data-base de 06/08/2020,
recomendando-se, ademais, ao Juízo de Origem, a adoção das medidas cabíveis para a regularização do processo executório do Apenado, considerando a existência de recurso pendente de julgamento no STJ, referente à ação penal objeto da execução.

I – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se c
ontra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base formulado pelo
Parquet
nos autos da Execução Penal de Domingos do Nascimento, de nº 2002443-03.2022.8.05.0001 (SEEU).

II - Extrai-se dos fólios e do processo de origem que o Agravado resgata única condenação na Ação Penal nº 0001288-24.2010.8.05.0258 pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Na hipótese em apreço, o Apenado foi preso preventivamente em 08/11/2010, permanecendo segregado cautelarmente até 30/06/2011, data em que obteve a liberdade, vindo a ser novamente custodiado em 06/08/2020, por conta de novo decreto preventivo proferido na mesma ação penal. O Agravado participou do seu julgamento pelo Tribunal do Júri em 22/11/2022 na condição de preso, assim estando até o momento atual. Instaurado o processo de execução, o Ministério Público impugnou o atestado de pena que considerava a data de 08/11/2010 como data-base. A Juíza
a quo
, contudo, indeferiu o pleito ministerial e manteve a data da primeira prisão como termo inicial para a concessão de benefícios executórios (Id. 93818902), sob o fundamento de que a nova prisão decorreu do cumprimento de mandado prisional para a execução da pena, sem a ocorrência de falta grave ou novo delito, e que a modificação da data-base para momento posterior representaria uma penalidade indevida ao penitente, em desconexão com os princípios constitucionais que regem a execução penal.

III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente Agravo (Id. 93818904), requerendo o provimento do recurso para que a data-base seja modificada para 06/08/2020 (data da última prisão). Aduz, em suma, que considerar a data da primeira prisão como base, sendo que houve um longo período de liberdade intercalado, viola a legislação pertinente. Alega que a data-base deve ser fixada na data da última prisão, pois a interrupção da custódia impede que o marco inicial seja o da primeira prisão, sob o risco de se considerar como pena cumprida o período em que o sentenciado esteve solto, citando vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV - No mérito, a pretensão ministerial deve ser acolhida.
In casu
, a questão central deste Agravo em Execução Penal consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de concessão de benefícios executórios – se a data da primeira prisão provisória ou a da última prisão –, na hipótese de o apenado ter sido preso e, posteriormente, colocado em liberdade, vindo a ser recolhido ao cárcere em decorrência de novo decreto preventivo proferido no curso do feito referente à mesma ação penal, sendo a custódia cautelar mantida após a condenação pelo Tribunal do Júri.

V - De início, mister esclarecer que, a despeito de constar no Atestado de Pena a data de 30/11/2022 como sendo o trânsito em julgado relativo à condenação do Reeducando nos autos da Ação Penal nº 0001288-24.2010.8.05.0258 (Id. 93818907), data essa também constante da Guia de Recolhimento Definitiva como correspondente ao trânsito em julgado para ambas as partes, Defesa e Ministério Público (acostada ao evento 1.1 dos autos nº 2002443-03.2022.8.05.0001 - SEEU), em verdade, constata-se de consulta ao sistema PJe 2º Grau que os autos da aludida ação penal foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 29/10/2025 para apreciação do Agravo em Recurso Especial interposto pela Defesa de Domingos do Nascimento, ora Agravado, ainda pendente de julgamento, tratando-se o feito em apreço de execução provisória da pena.

VI - Com efeito, da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravado foi preso inicialmente em 08/11/2010 e solto em 30/06/2011, sendo novamente preso preventivamente na data de 06/08/2020. A interrupção da custódia, com a soltura do apenado, impede que a data da primeira prisão seja considerada como marco inicial. Caso contrário, estar-se-ia criando a ficção jurídica de que o reeducando esteve cumprindo pena enquanto se encontrava em liberdade, o que é inadmissível e viola a própria finalidade da sanção penal.

VII - Assim, o período da primeira prisão provisória deve ser computado apenas para fins de detração, para reduzir a base de cálculo para alcance de benefícios, de forma a diminuir a quantidade de pena necessária para obtenção de determinada benesse (abatendo do tempo total), mas não para fixar o
termo a quo
para concessão de benefícios executórios.

VIII - Não se desconhece a existência de entendimentos judiciais que estabelecem a data da primeira prisão como o marco inicial. Contudo, a melhor interpretação do sistema de execução penal impõe uma conclusão diversa. O cerne da questão reside na impossibilidade jurídica de se computar, ainda que indiretamente, o período em que o sentenciado esteve em liberdade como tempo de pena efetivamente cumprida para fins de benefícios. Fixar a data-base no primeiro recolhimento cautelar (08/11/2010), quando este foi interrompido por mais de nove anos, gera exatamente essa consequência, violando a finalidade da reprimenda penal e configurando um benefício indevido.

IX - Como visto, o tempo de prisão provisória não é desprezado; sua correta aplicação ocorre por meio da detração, ou seja, abatendo-se do total da pena a cumprir, conforme o art. 42 do Código Penal. A data-base, por sua vez, deve refletir o efetivo e ininterrupto início do cumprimento da reprimenda, que se dá com a última prisão do apenado.

X - Nesse diapasão, a orientação dos Tribunais Superiores é robusta no sentido de que, havendo interrupção da custódia, o marco inicial deve ser a data da última prisão. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente de forma a evitar que o período de liberdade seja, na prática, contabilizado como cumprimento de pena para fins de concessão de benefícios.

XI -Por conseguinte, conclui-se que o período de liberdade não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal, porquanto o Agravado não estava no efetivo cumprimento da reprimenda, devendo ser alterada a data-base para o dia da última prisão (06/08/2020).

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a data-base seja fixada na data da última prisão.

XIII –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Domingos do Nascimento, fazendo constar a data-base de 06/08/2020, recomendando-se, ademais, ao Juízo de Origem, a adoção das medidas cabíveis para a regularização do processo executório do Apenado, considerando a existência de recurso pendente de julgamento no STJ, referente à ação penal objeto da execução.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo em Execução Penal sob o nº 2002994-75.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Domingos do Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para determinar a retificação do atestado de pena do Agravado Domingos do Nascimento, fazendo constar a data-base de
06/08/2020
,
recomendando-se, ademais, ao Juízo de Origem, a adoção das medidas cabíveis para a regularização do processo executório do Apenado, considerando a existência de recurso pendente de julgamento no STJ, referente à ação penal objeto da execução
, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.